Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO RODRIGUES PAPA, atuando em causa própria, em face de suposto ato coator praticado pelo DESEMBARGADOR RELATOR DA ApCiv 0724228-23.2023.8.07.0001 consubstanciado em despacho exarado nos seguintes termos nos autos de referência (ID 55858843 – pág. 2): O autor FERNANDO RODRIGUES PAPA apresenta nova petição, requerendo a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada pelo réu (ID 55352060). Nada a prover em relação à petição ora apresentada. Consoante já exposto, a prestação jurisdicional resta esgotada nesta instância recursal, conforme acórdão (ID 54327137), e o Recurso Especial interposto encontra-se em fase de processamento. Desse modo, REITERO que a parte deve buscar o juízo competente para que promova a diligência pretendida ou o eventual cumprimento provisório de sentença, se o caso (art. 516, II, CPC). Retornem-se os autos à Secretaria da Sexta Turma. Alega o impetrante, em síntese, que o ato judicial se reveste de ilegalidade ao argumento de que deve ser determinada a expedição de alvará de levantamento em 2a instância e que, no seu entender, o posicionamento em 1o instância para o requerimento do cumprimento de sentença provisório somente seria possível após o trânsito em julgado do recurso especial já interposto. Requer, liminarmente, o comando de determinação para liberação do alvará de levantamento dos valores quanto à parte incontroversa dos valores vertidos na lide de referência e, no mérito, a confirmação da referida providência com a concessão da segurança. Custas no ID 55858844 e ID 55858846. É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, alguma pessoa, física ou jurídica, vier a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Pretende o impetrante se utilizar do presente mandamus para confrontar despacho judicial (ID 55858843 – pág. 2) que, apenas, sinaliza e ordena o curso correto de processamento da pretensão satisfativa, em caráter provisório, nos exatos termos das prescrições contidas na lei adjetiva (artigo 516, inciso II e artigo 520 e seguintes, todos do Código de Processo Civil). Não há ilegalidade, mas evidente inadequação da via eleita. O mandado de segurança é medida excepcional que não serve a substituição de recursos previstos no ordenamento jurídico, nem pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268/STF). A jurisprudência há muito é firme no sentido de que é inadmissível o mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, admitida sua impetração em situações excepcionalíssimas somente quando evidente teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante apreciável, o que não se verifica na espécie (por todos, STF: RMS no 29.222/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RMS 26.265, 2a Turma, AgR, Rel. Min. Celso de Mello). A leitura da inicial mandamental expressa a inadequação da via eleita pela parte impetrante, circunstância que torna cogente o imediato indeferimento da petição inicial (artigo 10 da Lei n.o 12.016/09). Ante o exposto, INDEFIRO a inicial pela inadequação da via eleita e JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, a presente ação com amparo no artigo 10 da Lei n. o 12.016/09 c/c o artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Custas pelo impetrante. Suspensa, entretanto, a exigibilidade pelo acesso aos benefícios da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários (enunciados das súmulas 512/STF e 105/STJ). Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se os autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora